Tribunal: TJES
Processo: 0029370-02.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0029370-02.2013.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Iago da Vitória Pereira
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Iago da Vitória Pereira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a pena aplicada e a condição de menoridade relativa do apelante à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição deve ser calculada com base na pena aplicada a cada delito isoladamente, conforme a Súmula nº 497 do STF.
4. Considerando-se que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (art. 115 do CP), o prazo prescricional de 04 anos para cada delito (art. 109, V, do CP) reduz-se à metade, totalizando 02 anos.
5. O último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia (11/09/2013), sendo a sentença proferida apenas em 23/07/2019, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie.
6. Reconhece-se a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

"A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada a cada delito, reduzida pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, quando o lapso entre os marcos interruptivos ultrapassar o prazo legal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 497.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029370-02.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO DA VITORIA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0029370-02.2013.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Iago da Vitória Pereira
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Iago da Vitória Pereira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a pena aplicada e a condição de menoridade relativa do apelante à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição deve ser calculada com base na pena aplicada a cada delito isoladamente, conforme a Súmula nº 497 do STF.
4. Considerando-se que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (art. 115 do CP), o prazo prescricional de 04 anos para cada delito (art. 109, V, do CP) reduz-se à metade, totalizando 02 anos.
5. O último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia (11/09/2013), sendo a sentença proferida apenas em 23/07/2019, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie.
6. Reconhece-se a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

"A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada a cada delito, reduzida pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, quando o lapso entre os marcos interruptivos ultrapassar o prazo legal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 497.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0029370-02.2013.8.08.0024

APELANTE
:
IAGO DA VITÓRIA PEREIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por IAGO DA VITÓRIA PEREIRA, m face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES , que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela extinção da punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que, por ser menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme o artigo 115 do Código Penal.

Alega que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (11/09/2013) e a prolação da sentença (23/07/2019) ultrapassou o biênio legal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para declarar extinta a punibilidade do réu, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115 e 119, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos para análise do mérito recursal, passo a análise da única temática debatida pela defesa – prescrição - , já que não houve recurso por parte do Ministério Público que, inclusive, tanto em primeiro, quanto em segundo grau, entende pela extinção da punibilidade do recorrente.

A tese merece acolhimento, o que torna despicienda a análise de quaisquer outras questões meritórias.

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos exatos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso concreto, as penas aplicadas isoladamente para os delitos foram de 01 (um) ano de reclusão (receptação) e 02 (dois) anos de reclusão (porte de arma).

Para ambas as sanções, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.
Ressalta-se que o cálculo prescricional incide sobre a pena de cada crime, isoladamente, sem o acréscimo decorrente do concurso formal, em observância à Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal.

A Súmula 497 do STF visa simplificar o cálculo da prescrição nesses casos, evitando que o aumento da pena pelo crime continuado influencie no prazo prescricional. Dessa forma, a prescrição é calculada com base na pena aplicada, sem o acréscimo da regra do crime continuado.

Deve ser levado em consideração, ainda,
que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso (06/08/2013), pois nasceu em 31/03/1995. Tal circunstância impõe a redução do prazo prescricional pela metade, por força do artigo 115 do Código Penal.
Assim, o lapso prescricional de 04 (quatro) anos é reduzido para 02 (dois) anos.

O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, em 11 de setembro de 2013.
A sentença condenatória, por sua vez, somente foi proferida em 23 de julho de 2019.

Nesse cenário, entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença, transcorreram aproximadamente 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos aplicável à espécie.

A pretensão punitiva do Estado foi, portanto, fulminada pela prescrição. O reconhecimento da matéria, que é de ordem pública, impõe-se, em linha com a manifestação favorável tanto do Ministério Público em primeiro grau quanto da Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
declarar extinta a punibilidade
do apelante IAGO DA VITÓRIA PEREIRA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.